Tribunal: TJPA
Processo: 0002481-52.2016.8.14.0084
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002481-52.2016.8.14.0084

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0002481-52.2016.8.14.0084

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação

Embargante: Telefônica Brasil S.A.

Embargado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela Telefônica Brasil S.A contra o Acórdão nº 7004899, assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE TELEFONIA. NECESSIDADE DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM QUALIDADE NO MUNICIPIO DE FARO. CONSTRUÇÃO DE ERB. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSENCIA DE PERDA DE OBJETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário da ANATEL. O Superior Tribunal de Justiça há muito compreendeu que, para verificar a existência de interesse jurídico de terceiro intervir como assistente de uma das partes,
“há de partir-se da hipótese de vitória da parte contrária para indagar se dela lhe adviria prejuízo juridicamente relevante.”
(STF, Pleno, RT 669⁄215 e RF 317⁄213). No mesmo sentido: STJ 3ª T., REsp 660.833, rel. Min. NANCY ANDRIGUI, J. 26.9.06. Inexistindo prejuízo jurídico relevante, mostra-se descabido o ingresso da ANATEL na
lide
, que mesmo nos processos onde está presente, não faz presumir o interesse Federal, devendo ser anteriormente observado, a natureza do pedido, seu impacto caso venha ser deferido e, sua abrangência geográfica, que no caso dos autos se restringe ao Município de Faro.

2. A deficiência de serviço público em um pequeno município é fato notório para os seus habitantes, que prescinde de provas. Deve-se valorizar a vivência e compreensão dos fatos pelo Juiz da causa, pois o magistrado está na localidade, próximo aos fatos, devendo verificar de plano a falha no serviço e a dificuldade de utilização de um sinal que exige um DDD de outro Estado, fato que claramente prejudica os habitantes que moram no Pará e devem realizar chamadas para outro DDD, causando sérios prejuízos.

3. O Juízo de Piso deferiu liminar em
13/02/2017
, determinando à apelante a instalar a torre de telefonia móvel com tecnologia 2G, 3G/4G em Faro-PA, sob pena de multa diária. A apelante informou que instalou a torre em em
25.08.2017
. Construída a torre, que seria essencial para a melhoria da prestação de serviço telefônico na cidade, apenas após a determinação judicial, não há que se falar em perda superveniente do objeto."

Em suas razões recursais (ID 7134898), o embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada embargada padece de cinco omissões, razão pela qual requer o provimento do recurso, a fim de que sejam supridas as pretensas omissões do julgado e reconhecido o interesse jurídico da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) na demanda.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração conforme ID 7543423.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1
o
” (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

O Embargante aduz que o acórdão embargado não levou em consideração o interesse jurídico da ANATEL no presente caso, bem como que compete a ela a fixação dos índices de qualidade acerca do serviço prestado – sendo necessária prova de que o serviço é deficiente – e que deve ser observada a isonomia no tratamento das prestadoras de serviço público de telecomunicações.

Entretanto, a decisão embargada tratou exatamente da matéria pugnada, explicando que, se inexiste prejuízo juridicamente relevante a ANATEL, é descabido seu ingresso na lide.

Assim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Desta feita, se a embargante entende que o acórdão merece reforma, deve valer-se da via recursal apropriada.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, REJEITO
os embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 31/05/2022